Tribunal: CARF
Processo: 15504.723012/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723012/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.547 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na
Legislação Previdenciária.
DISCUSSÃO EM TESE. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento e do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. No entanto, é cediço
que a incidência tributária é automática e infalível quando ocorre o fato
jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação consoante artigo
142 do CTN.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723012/2015-05
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723012/2015-05

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 16-73.644 (fls. 729/740):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de Exclusão
do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício do crédito tributário devido e
seus consectários legais em face da exclusão, que é procedimento plenamente vinculado
e obrigatório e está garantido como medida de prevenção da decadência.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
entidades e fundos, denominados Terceiros, a partir da data de efeito do ato de exclusão,
de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada das provas em que se fundamenta. As alegações
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo administrativo
fiscal, sendo insuficientes para ilidir o lançamento de ofício. A interessada não proveu
os autos de documentos capazes de comprovar suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração:

1. AI DEBCAD no 51.057.262-6 (fls. 03/16), no valor total de R$
363.320,09, consolidado em 11/05/2015, referente às Contribuições
Destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723012/2015-05

de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, nas competências de 01/2011 a 12/2012,
inclusive os 13os salários;
2. AI DEBCAD n.o 51.057.263-4 (fls. 678/685), no valor total de R$
114.759,18, consolidado em 11/05/2015, referente às Contribuições
Destinadas aos terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, nas competências de 01/2011 a 12/2012, inclusive os 13os
salários.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/24), temos que:
1. Em 03/11/2010 o contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, o Simples Nacional, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE no 0378/2010 (fl. 115), com efeitos a
partir de 01/07/2007, por ter incorrido em situação de impedimento à
permanência nesse regime de tributação;
2. Em 17/01/11, o contribuinte apresentou solicitação de opção pelo Simples
Nacional que foi indeferida em 13/02/2011 (fls.117/118) em razão das
irregularidades listadas nas fls. 119 a 121;
3. Para o período de 01/2011 a 12/2012, o contribuinte não considerou os
efeitos de sua exclusão do Simples Nacional e informou na GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social;
4. Em decorrência da informação inexata o sistema deixou de incluir no
cálculo da contribuição previdenciária devida à Previdência Social a
parcela correspondente à contribuição da empresa;
5. No ano de 2011, a informação inexata impossibilitou o cálculo correto do
FAP o que fez com que a fiscalização adotasse os critérios estabelecidos
na Resolução MPS/CNPS 1316, de 31/05/2010, publicada no DOU de
14/06/2010, para atribuir os valores do Fator Acidentário de Prevenção -
FAP nos anos de 2010 e 2011.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, pessoalmente, em
15/05/2015 (fl. 03) e, em 09/06/2015, apresentou tempestivamente sua Impugnação ao AI
DEBCAD no 51.057.262-6 de fls. 606/617, instruída com os documentos nas fls. 618 a 648, e ao
AI DEBCAD no 51.057.263-4 de fls. 649/652, instruída com os documentos nas fls. 653 a 673,
cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-73.644, em 16/06/2016 a 12a Turma julgou no sentido de considerar
improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário constituído pelos
Autos de Infração.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
23/06/2016 (fl. 731) e, inconformado com a decisão prolatada em 22/07/2016, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 734/749, onde, em síntese:
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723012/2015-05

1. Preliminarmente argui a nulidade do lançamento realizado antes do
julgamento definitivo do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional;
2. No Mérito, se insurge de forma genérica, discutindo em tese a não
incidência da contribuição sobre férias, 1/3 de férias, aviso prévio
indenizado e os 15 (quinze) dias de afastamento por acidente ou doença,
além de asseverar acerca da ilegalidade do FAP e da exigência do
SEBRAE.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar - Nulidade do Lançamento Realizado Antes do Julgamento Definitivo do Ato
Declaratório de Exclusão

Afirma a Recorrente que o lançamento desrespeitou o regime de tributação ao
considerar a empresa já definitivamente desenquadrada do Simples Nacional quando não existe
exclusão definitiva.
Não assiste razão à Recorrente. A discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo de exclusão da empresa do Simples não impede que o lançamento seja constituído e
não enseja a sua nulidade, conforme entendimento sumulado abaixo transcrito:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723012/2015-05

Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais, relativas as competências de 01/2011 a 12/2012, inclusive 13o salários, lavrada
através do Auto de Infração DEBCAD n.o 51.057.262-6; e contribuições destinadas aos terceiros,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, relativas as competências de
01/2011 a 12/2012, inclusive os 13os salários, lavrada através do Auto de Infração DEBCAD n.o
51.057.263-4.
Conforme se verifica do RELATÓRIO FISCAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
nos. 51.057.262-6 e 51.057.263-4, em 03 de novembro de 2010 foi declarada a exclusão da
empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), através do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE no. 0378/2010 (Anexo A), com efeitos a partir de 01 de julho
de 2007, por ter a contribuinte incorrido em situação de impedimento à permanência nesse
regime de tributação, de acordo com os elementos consignados no processo de representação
fiscal para exclusão do SIMPLES NACIONAL COMPROT no. 15504-017.453/2010-51. Foi
ainda constatado que em 17 de janeiro de 2011 a empresa apresentou solicitação de opção pelo
Simples Nacional, o que foi indeferido em 13 de fevereiro de 2011.
Importante destacar que o processo administrativo no 15504.017453/2010-51, que
trata da exclusão da autuada do Regime do Simples Nacional foi julgado no CARF, em sessão
realizada em 04 de agosto de 2020, tendo o colegiado, por unanimidade de votos, negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723012/2015-05

Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Diante da análise dos documentos apresentados pela contribuinte e após pesquisa
nos sistemas disponibilizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização constatou que, para o
período de 01/2011 a 12/2012, a empresa não considerou os efeitos de sua exclusão do Simples
Nacional, informando em GFIP no campo correspondente à “opção pelo Simples” com o código
2 - empresa optante pelo Simples Nacional e, em decorrência da informação inexata, o sistema
deixou de incluir no cálculo da contribuição previdenciária devida a parcela correspondente à
contribuição da empresa resultando inexato, também, o valor declarado como devido à
Previdência Social, e impossibilitou o cálculo correto do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Dessa forma, diante da análise dos documentos apresentados pela contribuinte e
após pesquisa nos sistemas disponibilizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização realizou
o lançamento, detalhado de forma minuciosa no Relatório Fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte se insurge de forma genérica sobre a
exigência fiscal, trazendo a discussão, em tese, da não incidência da contribuição sobre férias,
1/3 de férias, aviso prévio indenizado e os 15 (quinze) dias de afastamento por acidente ou
doença, além de asseverar acerca da ilegalidade do FAP e da exigência do SEBRAE.
Quanto a alegada incidência de contribuição social sobre verbas de natureza
indenizatória, em nenhum momento a contribuinte traz aos autos quaisquer documentos que
comprovem que referidas verbas que compõem a base de cálculo indicada pela fiscalização e
obtida nas folhas de pagamento, nos recibos de pagamentos realizados para contribuintes
individuais, nas Fichas Registro de Empregados apresentadas e nas GFIP ́s entregues pela
empresa antes do início do procedimento fiscal.
O lançamento foi realizado com base nas informações prestadas pela contribuinte
e, assim, aferidas as contribuições sociais devidas à Seguridade Social e as destinadas a terceiros,
não recolhidas pelo sujeito passivo, nos termos em que determinado na Lei no 8.212/91 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso
Extraordinário no 635.682/RJ, julgado sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973, acabou
decidindo que a Contribuição destinada ao SEBRAE apresenta natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico – CIDE e que sua cobrança é válida independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também é pacífica nesse sentido (REsp 550.827/PR; AgRg no REsp 500.634/SC).
Percebe-se que, as alegações genéricas apresentadas pela Recorrente, não tem o
condão de afastar a exigência fiscal devidamente realizada nos termos do disposto no artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se ainda que questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária
não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da
incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que é incompatível
no âmbito administrativo.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.547 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723012/2015-05

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não prevalece o argumento recursal, razão porque deve ser mantido
o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital